Tribunal: TJDFT
Processo: 0754420-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754420-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno no agravo de instrumento interposto por MIRIAN DE OLIVEIRA ALVES contra a decisão, de ID no 54666693 – Pág. 1/3, proferida pelo e. Desembargador José Firmo Reis Soub, durante o plantão judicial de Segundo Grau, cuja tutela de urgência recursal, que objetivava que a parte agravada/requerida (QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA) arcasse, de forma integral, com a cirurgia de gastroplastia redutora em favor da requerente/agravante, foi indeferida, diante da dúvida quanto à probabilidade do direito, assim como pelo não entendimento de que o caso seria de dano iminente. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, resumidamente, que há risco evidente de óbito da agravante, conforme laudo médico juntado aos autos, que indica que a agravante é portadora de obesidade no nível III – CID E66.8, tendo indicativo médico para realização de Gastroplastia Redutora com “Bypass” Gástrico por videolaparascopia. Aduz que o procedimento que pleiteia é de urgência, cuja excepcionalidade para realização encontra-se pautada no artigo 12, inciso V, alínea “c”, e no artigo 35-C, inciso I, ambos da Lei no 9.656/1998, que possui previsão de prazo de emergência/urgência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, de modo que não se poderia, sequer, aduzir qualquer tipo de carência, pois o procedimento é necessário para manter a vida da agravante. Pontua que possui várias comorbidades, a saber: dislipidemia, hiperuricemia, colesterol elevado, forte resistência à insulina, triglicerídeos elevados, diabetes melittus tipo II, esteatose hepática erosiva, lombalgia crônica, estigmatização social e artralogia dos joelhos, tornozelos e dos pés. Complementa que o risco de óbito antecipado aumenta, diante da diabete e do colesterol em níveis acentuados, caso não seja realizado o procedimento cirúrgico e nem o tratamento imprescindível, sem contar a chance de desenvolver doenças cardiovasculares. Requer, ao final, a reforma da “decisão monocrática com o provimento do recurso, para, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, determinar que a empresa agravada autorize e custeie imediatamente a realização da Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia”, incluindo todos os honorários médicos e equipamentos/materiais que se fizerem necessários, a título de urgência, nos moldes do laudo médico (ID 181110845, origem), sob pena de multa diária a ser estipulada pelo Juízo em caso de descumprimento; c) Caso não haja reforma/retratação da decisão monocrática indicada, que sejam enviados os autos para a 7a Turma Cível, para seu recebimento e integral provimento; d) Seja a agravada intimada para oferecer contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil”. Sem preparo, ante o deferimento do pedido de gratuidade de justiça nos autos de origem (0711628-40.2023.8.07.0010 – ID no 181197580). O pedido de antecipação da tutela de urgência recursal constante do agravo interno deixou de ser analisado pelo e. Desembargador José Jacinto Costa Carvalho, durante o Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em 6/1/2024, ao fundamento, em síntese, de que o pleito já havia sido devidamente analisado pelo e. Desembargador José Firmo Reis Soub, sobretudo pela disposição constante no artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, do Tribunal Pleno deste e. TJDFT, que impossibilita a análise ou reanálise, durante o Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, de questões examinadas no curso do plantão judicial anterior, o que inclui (mesmo vedação) às respectivas reconsiderações. Os autos vieram-me conclusos e, diante de divergência no sistema e por, de início, não vislumbrar motivo para considerar que eu seria o Relator natural do caso, determinei a remessa do feito para a Distribuição – ID no 54827038. Após, tecidos os esclarecimentos (ID no 54850342 / 54850343), os autos vieram-me, novamente, conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No que concerne à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo, é importante observar que o deferimento de tais medidas não é automático, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido de tutela de urgência. A recorrente pugna pela realização de cirurgia bariátrica em razão de ser portadora de obesidade (grau III), além de apresentar comorbidades associadas, tais como “dislipidemia, hiperuricemia, colesterol elevado, forte resistência à insulina”, entre outras. Quanto à probabilidade do direito vindicado, verifica-se que a agravante, de fato, demonstrou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravada, com início da vigência em novembro de 2022, apresentando laudos médicos com indicação para a realização da gastroplastia. Ocorre que, a negativa para realização do procedimento por parte da agravada se deu por conta da carência prévia necessária para realização do procedimento, constando, ainda, informação de que a agravante reconheceu, no ato da assinatura do contrato, ser portadora de obesidade de grau 1, assim como doenças endócrinas e metabólicas. Não bastasse, no que tange à cláusula da cobertura parcial temporária (CPT), foi devidamente informado a respeito da carência de 24 (vinte e quatro) meses para procedimentos de complexidade elevada, relacionados a lesões e doenças preexistentes, abarcadas pela CPT – ID no 179960345 dos autos originários (0711628-40.2023.8.07.0010). Ao mesmo tempo em que parece ser demostrada a probabilidade do direito, uma vez que o plano de saúde não pode estabelecer o tipo de terapêutica indicada pelo médico assistente com objetivo de melhora da saúde do paciente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se mostram evidentes, a ponto de autorizar o procedimento liminarmente. Apesar de ter havido a prescrição de cirurgia bariátrica, a saúde e a integridade da paciente não está iminentemente em risco concreto, eis que não restou demonstrado, pelos relatórios médicos, urgência na realização do procedimento cirúrgico que não possa aguardar o regular trâmite deste recurso, além de, não menos importante, ser necessária maior análise a respeito do que fora informado pela agravante quando da contratação e das cláusulas contratuais, podendo estar caracterizado o distinguishing – sobre a (questionável) probabilidade do direito, que só será possível averiguar melhor mais adiante. Desse modo, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo também não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo interno, sendo prudente que se aguarde a decisão da e. 7a Turma Cível sobre o tema, caso não haja retratação, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Além do mais, o caso foi regularmente analisado pelo e. Desembargador plantonista e não se noticia qualquer mudança fática que possua o condão de modificar a decisão anteriormente proferida. Feitas essas considerações, conheço do agravo interno e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. Intime-se a agravada para se manifestar sobre o agravo interno interposto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo legal de 15 (quinze) dias e, por economia e celeridade processual, além de a cognição do agravo de instrumento ser mais ampla, fica a parte agravada também intimada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015, aguardando-se, também, o prazo para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, já que os recursos tratam do mesmo assunto e possuem idêntico pedido. Por fim, com a resposta da agravada nos autos, retornem-me os autos para análise do pedido de reconsideração ou inclusão em pauta, nos termos do art. 1.021, § 2o (parte final), do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador